Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-73.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003763-73.2018.8.14.0014

APELANTE: NAYARA RAYANNE GONZAGA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÕA.
ASSÉDIO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRÁVIDA DURANTE O ATO. SANGRAMENTO APÓS AS AGRESSÕES VERBAIS. ÓBITO DO NASCITURO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR

INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ASSÉDIO E O ÓBITO PREMATURO DO NASCITURO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSTRUMENTO INADEQUADO. DESVIO DE FINALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Nayara Rayanne Gonzaga Carvalho contra acórdão que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em face do Município de Capitão Poço, em razão de assédio moral praticado pelo Secretário Municipal de Saúde contra a autora, servidora pública grávida à época dos fatos. A embargante alegou omissão e contrariedade no acórdão, requerendo majoração do valor fixado a título de danos morais, especialmente diante da perda fetal sofrida no curso da gestação, sustentando que o aresto não considerou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos aptos a justificar a majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação que fixou o valor da indenização por danos morais, especialmente diante da alegação de que o assédio moral teria contribuído para o óbito fetal da filha da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de assédio moral, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município de Capitão Poço, e fixando indenização por danos morais com base na intensidade do dano e na proporcionalidade da resposta estatal.

5. A alegação de que o assédio moral teria causado o óbito fetal foi devidamente analisada, sendo ressaltado no acórdão que o intervalo de mais de seis meses entre os eventos e a ausência de laudos técnicos que comprovem nexo causal direto inviabilizam o acolhimento da tese de majoração com base nesse fundamento.

6. A tentativa de rediscutir a extensão do dano e o valor fixado configura pretensão de reexame do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

7. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

B. A ausência de nexo causal direto, comprovado por prova técnica, entre o assédio moral e o óbito fetal inviabiliza a majoração da indenização por danos morais com base nesse fundamento.

C. A decisão que aprecia fundamentadamente os elementos probatórios e fixa o valor indenizatório de forma razoável e proporcional não incorre em omissão nem contradição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração do Município de São João de Pirabas
,

por inocorrência dos vícios de omissão e contradição jurídica, previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Nayara Rayanne Gonzaga Carvalho contra Acórdão (ID 26789198) que conheceu e concedeu provimento a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais contra o Município de Capitão Poço, visto o assédio moral que a servidora pública sofrera pelo Secretário Municipal de Saúde do ente municipal.

A embargante alega omissão e contrariedade no acórdão, visto pleitear uma majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, devendo valorar aos elementos fáticos e jurídicos. (ID 27048981).

Transcorreu
in albis
o prazo do embargado para apresentar contrarrazões dos embargos de declaração. (ID 28243119).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pela embargante,
porém o que se observa é a rediscussão do mérito, o qual de majorar os danos morais visto a perda de um nascituro,
pois a servidora pública estava grávida à época dos fatos, e por conta do assédio moral e estresse vivido, apresentara sangramento, onde através de laudo médico se afastara por 30 (trinta) dias para tratamento.
Assim, pleiteia pela majoração dos danos morais visto a perda irreparável e prematura da filha.

No caso em questão, cumpre destacar que o Acórdão (ID 26789198) vergastado enfrentara de forma clara a tese levantada, pois fora verificado o assédio moral vivido pela autora frente ao Secretário Municipal de Saúde, que aumentou o tom de voz e desferiu agressões de cunho verbal, eivadas de abuso de poder,
não havendo dúvidas quanto a responsabilidade civil objetiva do Município de Capitão Poço frente ao dano sofrido pela embargante.

O ponto salutar é que a servidora pública estava grávida de 07 semanas e 03 dias (ID 18362084 – fl. 01), e após o
assédio moral sofrido
pelo Secretário de Saúde
no dia 10/04/2018
, sofrera um sangramento discreto, necessitando de um período de 30 (trinta) dias de afastamento laboral, conforme Laudo Médico (ID 18362083 – fl. 12). Porém, lamentavelmente,
no dia 30/10/2018, o feto nascera morto
, por hipóxia intra-uterina, de acordo com a Certidão de Natimorto e Declaração de Óbito (ID 18362102 – fls. 07/08).

Nessa perspectiva, constata-se que
transcorreu um lapso temporal de 06 meses e 20 dias entre o episódio de assédio moral sofrido pela servidora e o nascimento sem vida de sua filha
. Tal intervalo temporal é relevante para a análise do nexo causal, uma vez que indica a ausência de imediatidade entre os fatos narrados, o que enfraquece a hipótese de relação direta entre o evento de assédio e o desfecho gestacional adverso.

Desse modo, diante das provas constantes nos autos, não é possível afirmar, com segurança e precisão, que o assédio moral ocorrido em ABRIL/2018 tenha sido a causa única e determinante do óbito fetal. A inexistência de laudos técnicos ou pareceres médicos que estabeleçam essa vinculação direta impede a configuração do nexo causal necessário à responsabilização civil, devendo a análise dos fatos observar o conjunto probatório de forma prudente e equilibrada.

Em suma, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, erro material, contradição ou obscuridade. Dessa forma, o pedido de majoração dos danos morais por meio de embargos de declaração revela desvio de finalidade do instrumento processual, pois tal conduta implicaria violação ao princípio da preclusão, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ – EDcl no REsp:
1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(
STF – ADI
: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Nayara Rayanne Gonzaga Carvalho,
mantendo incólume o acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025